Tribunal: STF
Processo: RE 91402
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611/65. A DENUNCIA
OFERECIDA EM SUBSTITUIÇÃO A PORTARIA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA
RECENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC N 55.501), NÃO
TEM INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL
CONHECIDO E PROVIDO.